Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-64.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, II, CPC. RE 602584. TEMA 359. ACÚMULO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL. DISTINGUISHING. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No RE n. 602584 foi definida a seguinte tese jurídica: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.
2. No caso, a morte do instituidor da pensão recebida pela impetrante ocorreu no ano de 1985; portanto, antes da Emenda Constitucional 19/1998, de modo que o que decidido no RE n. 602584 não alcança a situação jurídica discutida nestes autos. Distinguishing levado a efeito, nada a alterar.
3. Acórdão mantido.